Tribunal: TJMT
Processo: 1038587-02.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038587-02.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. VALOR DA SANÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em ação anulatória de ato administrativo, mantendo a sentença de improcedência quanto à multa aplicada pelo PROCON por supostas infrações às normas de defesa do consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o PROCON tem legitimidade para aplicar sanções administrativas oriundas de relação de consumo individual; e (ii) saber se o valor da multa de R$ 80.000,00 afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Os órgãos de defesa do consumidor possuem competência legal para instaurar processos administrativos e impor sanções mesmo diante de infrações oriundas de reclamações individuais, desde que configurada a violação a direitos assegurados pelo CDC.

4. O Decreto Federal nº 2.181/1997 confere aos PROCONs poder de polícia administrativa, não exigindo a configuração de dano coletivo para a aplicação de sanção.

5. No caso concreto, não se verifica excesso ou desvio de finalidade na atuação administrativa, tampouco ausência de motivação ou vício de competência que comprometa a legalidade do ato.

6. A multa foi aplicada com base no art. 57 do CDC, observando-se os critérios legais, em valor compatível com a natureza da infração e a condição econômica da recorrente, inexistindo desproporcionalidade manifesta que autorize a revisão judicial do mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O PROCON tem legitimidade para aplicar sanções administrativas mesmo em casos de infrações apuradas a partir de reclamações individuais, desde que evidenciada violação às normas do CDC.

2. A fixação do valor da multa administrativa deve observar os critérios legais do CDC, sendo legítima quando respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 55, § 4º, e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 3º, 4º e 33.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face de decisão monocrática de id. 221334698 proferida por esta Relatoria que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT.

Inconformado, o agravante aduz, em síntese, que a sanção administrativa imposta pelo PROCON, consubstanciada em multa no valor original de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), revela-se ilegítima, uma vez que extrapola os limites legais da atuação do órgão de defesa do consumidor.

Alega que a referida autuação decorreu de pretensa infração cometida no âmbito de relação contratual individual, cuja solução dependeria de apreciação judicial, não sendo cabível ao PROCON impor sanções em hipóteses que envolvam controvérsia de natureza exclusivamente inter partes.

Aduz, ainda, que não restou caracterizada qualquer conduta infracional por parte do Banco, tampouco omissão quanto ao dever de informação ou prática abusiva em desfavor da consumidora, razão pela qual sustenta ser indevida a imposição de penalidade administrativa.

Defende que o valor da multa aplicada é manifestamente excessivo, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto e da ausência de gravidade na conduta reputada irregular.

Requer, assim, o provimento do presente agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática recorrida, com a consequente anulação da multa administrativa aplicada, ou, subsidiariamente, sua redução a patamar que se mostre razoável e proporcional (Id. 252401668).

Ausente contrarrazões (Id. 265126787).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra
decisão monocrática que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT.

A insurgência recursal do agravante tem como base dois pilares centrais: (i) a ilegitimidade do PROCON para a imposição da sanção em questão, por tratar-se de controvérsia de natureza individual, que demandaria apreciação jurisdicional; e (ii) a alegada excessividade da multa aplicada, supostamente em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Consta dos autos que a penalidade administrativa decorreu de procedimento instaurado a partir da reclamação da Sra. Maria Auxiliadora Ferreira da Costa, a qual apontou irregularidades em relação à contratação de empréstimos e cartão de crédito junto ao Banco agravante. A narrativa da consumidora indicava que, após o refinanciamento de um contrato, passou a receber cobranças relativas a dois empréstimos distintos, bem como faturas mensais de cartão de crédito que, segundo alegado, não teria solicitado.

Em sede administrativa, o Banco agravante apresentou defesa, esclarecendo que os contratos indicados haviam sido cedidos ao Banco Itaú BMG Consignado, e que eventual cobrança decorreria da contratação regular do cartão de crédito pela consumidora em 2012, tendo inclusive apresentado termo de adesão e comprovação de utilização do referido produto bancário. Informou, ainda, que o cartão fora cancelado, e que, embora não tenham sido verificadas irregularidades, foram envidados esforços para solução da demanda, inclusive por meio de tentativa de acordo.

Não obstante os esclarecimentos prestados, a autoridade administrativa municipal concluiu pela responsabilização do fornecedor, fixando sanção pecuniária com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não se vislumbrava ilegalidade na atuação administrativa, decisão esta mantida em sede de apelação por esta Relatoria, com posterior oposição de embargos de declaração, igualmente rejeitados.

O agravante, inconformado, pretende a reconsideração da decisão monocrática, suscitando, novamente, a ilegitimidade do PROCON para a aplicação da multa e o caráter desproporcional do valor fixado.

No tocante à alegação de ilegitimidade do PROCON, importa reconhecer que, embora a jurisprudência admita limites à atuação sancionatória da Administração Pública, especialmente quando se trata de litígios estritamente contratuais ou de natureza civil, o entendimento prevalente no âmbito dos Tribunais é no sentido de que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor possuem, sim, legitimidade para fiscalizar e aplicar sanções administrativas em caso de violação aos direitos do consumidor, mesmo quando decorrentes de relações individuais, desde que constatada a presença de indícios mínimos de infração às normas consumeristas.

Nos termos do Decreto Federal n. 2.181/97, os PROCONs detêm poder de polícia administrativa, sendo-lhes atribuída competência para fiscalizar, instaurar processos administrativos e impor sanções em face de fornecedores que violem normas consumeristas, mesmo quando a infração seja apurada a partir de reclamação individual. Não se exige, para tanto, a existência de dano coletivo ou difuso, bastando que a conduta do fornecedor revele, ainda que em tese, desrespeito aos direitos do consumidor,
senão vejamos:

“Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis”.

Neste espeque, ainda estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No mesmo sentido disciplina o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4º Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

É certo que o exercício do poder de polícia administrativa deve respeitar os parâmetros legais, inclusive no que tange à competência, à motivação do ato e à proporcionalidade da sanção imposta.

No entanto, não se evidencia, no caso concreto, que a atuação do PROCON tenha extrapolado os limites legais de sua competência, tampouco que tenha havido invasão indevida da esfera jurisdicional. O procedimento administrativo instaurado originou-se de reclamação específica de consumidora, submetida à análise pelo órgão competente, que concluiu pela ocorrência de infração ao CDC, motivando a aplicação da penalidade. O controle judicial, por sua vez, encontra-se adstrito à legalidade e à razoabilidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo quando evidenciado abuso ou desvio de finalidade, o que não se verifica no presente caso.

Quanto ao valor da multa, embora a parte agravante sustente sua desproporcionalidade, não se pode olvidar que a fixação da sanção obedece a critérios definidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, os quais incluem a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A análise dos elementos constantes dos autos não permite inferir que o montante arbitrado seja flagrantemente abusivo ou dissociado da finalidade punitiva e preventiva da sanção administrativa. Ao contrário, verifica-se que o valor fixado pelo PROCON, embora expressivo, é compatível com a natureza da infração apurada e com a capacidade econômica da instituição financeira, especialmente quando considerada a relevância das práticas abusivas no âmbito do mercado de consumo e a necessidade de coibir condutas potencialmente lesivas a consumidores hipossuficientes.

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade manifesta que justifique a intervenção do Poder Judiciário para anular ou reduzir a multa aplicada, inexistindo, portanto, fundamentos jurídicos suficientes para a reforma da decisão monocrática anteriormente proferida.

Com essas considerações, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025